Tribunal: TJSP
Processo: 2212631-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212631-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MAERSK LINE A/S, é
agravado FRUTIMAIS COMERCIO DE FRUTAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212631-94.2019.8.26.0000 - Voto no 5063 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2212631-94.2019.8.26.0000
Agravante: Maersk Line A/S
Agravado: FRUTIMAIS COMERCIO DE FRUTAS LTDA
Interessado: Maersk Line S/A( Maerk Brasil- Brasmar)
Comarca: Santos
Voto no 5063.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
que indeferiu o pedido de obtenção dos extratos bancários da
devedora. Medida implica quebra de sigilo bancário que só pode
ser autorizada em casos excepcionais. Ausência de indício de
desvio de valores. Não localização de bens penhoráveis não
justifica a medida extrema. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, -- na parte que indeferiu seu pedido de obtenção dos extratos bancários da
devedora. Sustenta, em resumo: precisa dos extratos das contas bancárias da devedora para
verificação de eventual desvio, ocultação de ativos e movimentação financeira paralela em
contas de terceiros; o artigo 1o, parágrafo 4o, inciso VIII da Lei Complementar 105/01
autoriza a quebra do sigilo bancário para a apuração de ilícitos de qualquer natureza; o
artigo 17 do Regulamento do Sistema Bacenjud admite a pesquisa de informações dos
fluxos bancários dos devedores; a medida, apesar de rigorosa, é equilibrada e satisfatória na
hipótese em que todas as outras tentativas de busca de bens foram infrutíferas. Com base
nisso, pleiteou a reforma da decisão agravada para que seja decretada a quebra do sigilo
bancário da executada e acessados os extratos bancários desde o início do cumprimento de
sentença (dezembro/2017) até os dias atuais; com decretação de segredo de justiça da ação
originária.
Determinou-se o processamento do recurso (fl. 349).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212631-94.2019.8.26.0000 - Voto no 5063 - F
3
Sem contraminuta (fl. 351).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Ainda que se admita a obtenção de extratos dos devedores
pelo Bacenjud, é medida que implica na quebra do sigilo bancário, protegido
constitucionalmente e que, portanto, só pode ser admitida em casos excepcionais.
Note-se que, na hipótese dos autos, a exequente não
apresentou indício algum de desvio de recursos da devedora, mas apenas indicou hipóteses
para justificar seu pedido de investigação genérica das contas bancárias dela.
Ademais, a falta de localização de bens à penhora não é
motivo suficiente para o deferimento da medida extrema.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – Cumprimento de
sentença – Ausência de bens penhoráveis – Pedido de obtenção
de extratos via sistema Bacenjud, para verificação da movimentação
financeira da devedora e de possível desvio de ativos – Impossibilidade –
Ausência de indícios de fraude – Sigilo bancário que deve ser quebrado
apenas em situações excepcionais, aqui não verificadas – Decisão de
indeferimento mantida – Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
2050602-97.2019.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Vicentini Barroso, j. 17/05/2019).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator